Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-82.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015475-82.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL - CPF: 062.545.361-10 (APELANTE), WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.450.091-05 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL - CPF: 062.545.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), tendo sido apreendidos 195,9g de pasta base de cocaína e uma balança de precisão
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em
verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, e a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal
.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria dos crimes restam demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, elementos probatórios que corroboram a destinação mercantil da droga apreendida.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do testemunho de policiais quando corroborado por outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar condenação penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido, e consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: "A caracterização do tráfico de drogas se baseia na análise do contexto da apreensão, quantidade e natureza da substância, sendo dispensável a comprovação de atos de mercancia quando as circunstâncias evidenciam a destinação comercial do entorpecente
"
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06,
arts
. 28, §

2o e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n.
2456296 - MT
, Rel. Min.
Daniela
Teoxeira
, Quinta Turma, j.
em

26/11/2024
,
DJe
de
04.12.
2024
; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
;
TJMT -

N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j.
em
30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/
2024
;
TJMT -

Incidente d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n.
101532/2015
, d
isponibilizado no
DJ
e

n.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto
por
WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS
,
contra
da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
(MT)
,
que julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos da inicial acusatória para condená-lo à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
,

em regime inicial

aberto
,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
pela prática do crime previst
o no artigo 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06 (tráfico de drogas)
.

Em suas razões, a defesa sustenta

a ausência de provas suficientes para a configuração do crime de tráfico de drogas, alegando que a substância entorpecente apreendida se destinava ao consumo pessoal do recorrente

(Id.
262168536
)
.

Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem elementos adicionais que demonstrem a mercancia do entorpecente, como anotações contábeis, valores fracionados, intensa movimentação de usuários ou invólucros característicos do tráfico.

Aponta inconsistências na abordagem policial e na narrativa dos agentes.

Diante desse contexto, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no art. 28, da Lei
n.
11.343/06.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (Id.
262168538
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
Gill Rosa
Fechtner
,
opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id.
264195280
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme
consignado no relatório, trata-
se de Recurso de
A
pelação Criminal interposto por
WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
(MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal
, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

“(...)

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 17h40, na Avenida das
Itaúbas
, cidade de
Sinop-MT
, os denunciados
EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL
, vulgo “Dudu”, e
WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS
, vulgo “Magrinho ou Israelense”,
transportaram
, para fins de traficância,
09 (nove) porções de pasta base de cocaína,

pesando 195,9g (cento e noventa e cinco gramas e nove decigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações da Agência Regional de Inteligência (ARI) de que dois suspeitos trafegavam em uma motocicleta pelas vias públicas da cidade de
Sinop-MT
, em atitudes suspeitas,
possivelmente
realizando o tráfico de drogas.

Apurou-se que, nas imediações da Avenida das
Itaúbas
, a guarnição policial visualizou dois indivíduos com as mesmas características repassadas pela equipe de inteligência, os quais, ao notarem a presença da viatura policial, abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga a pé.

Extraiu-se que o denunciado
Wesley
, ao fugir, carregava um pacote em suas mãos e, na tentativa de se livrar do objeto, arremessou-o para longe, conduta percebida pela guarnição que o perseguia.

Consta ainda que os policiais lograram capturar os dois indivíduos,
Wesley e Eduardo
, bem como localizar o objeto que ambos transportavam e que aquele havia tentado dispensar, verificando tratar-se de 09 (nove) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, que se destinavam à comercialização.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL
, vulgo “Dudu”, e
WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS
, vulgo “Magrinho ou Israelense”, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo que, recebida esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando-se o respectivo procedimento, para que, ao final, seja julgado e condenado

(Id.
262168430
).

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da denúncia, condenando o acusado Wesley e absolvendo o acusado Eduardo, conforme consta na decisão prolatada no Id. 262168517.

Consta nos autos que, em 02 de setembro de 2022, por volta das 17h40, n
a Avenida das
Itaúbas
,
Sinop

(
MT
)
, Wesley Ribeiro dos Santos e Eduardo Henrique Alves Maciel foram flagrados transportando 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, pesando 195,9g (cento e noventa e cinco gramas e nove decigramas), além de uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com as determinações legais.

Em síntese, a irresignação recursal postula a reforma da sentença
ao argumento de
insuficiência probatória para a condenação pelo crime de
tráfico de drogas,
pois a
substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal do réu,
postulado a desclassificação do crime
para o delito do art. 28
,
da Lei 11.343/06
.

A defesa enfatiza a suposta fragilidade da prova testemunhal apresentada, argumentando que o magistrado de primeira instância
baseou-se
preponderantemente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, sem a devida corroboração de outros elementos probatórios. Questiona, ainda, a ausência de prova concreta de atos de mercancia, asseverando que o simples fato de portar substância entorpecente não
é,
por si só, suficiente para caracterizar o tráfico de drogas
.

Outro ponto levantado pela defesa refere-se à q
uantidade da droga apreendida (
195,9 gramas de pasta base de cocaína
)
, alegando que, embora relevante, tal volume não é, necessariamente, indicativo da destinação comercial, devendo-se considerar a possibilidade de ser para consumo próprio.

Argumenta, ademais, que não foram reunidas provas robustas que evidenciem atos inequívocos de tráfico, como movimentação suspeita, apreensão de valores expressivos em dinheiro, diálogos que confirmem a comercialização da substância ou outros elementos de convicção.
Pontua que o
s policiais militares afirmam que encontraram uma balança de precisão com o acusado, mas a defesa sustenta que não há nos autos qualquer registro da apreensão do objeto.

Além disso, sustenta que a prisão ocorreu de maneira irregular, sem elementos concretos que justificassem a abordagem policial e
a

suposta
perseguição. Alega que a narrativa dos policiais apresenta
inconsistências e que os agentes não possuíam informações precisas que justificassem a interceptação dos réus naquele momento
.

Verifico não haver dúvidas acerca
da materialidade do crime de tráfico de drogas, o qual se denota diante do Auto de Prisão em Flagrante (Id.
262168386
); Boletim de Ocorrência (Id.
262168388
);
Auto
de
Apreensão (Id.
262168391
4
);
Auto de Constatação
(Id.

262168395
) e depoimento das testemunhas Policiais Militares
Alex Fernando
Goetz
,
Jackson Santana de Araújo

e

Thiago Henrique da Silva
.

No interrogatório judicial,
Wesley Ribeiro dos Santos
negou a prática do tráfico de drogas e afirmou que a substância apreendida
destinava-se
exclusivamente ao seu consumo pessoal. Declarou ser usuário habitual de entorpecentes desde os 13 ou 14 anos, consumindo diariamente 9 a 10 gramas de pasta base de cocaína e maconha. Alegou que a quantidade encontrada com ele teria sido manipulada pela polícia e que a balança de precisão não lhe pertencia.

Segundo sua versão, no momento da abordagem, estava indo a uma loja comprar roupas e pegou carona com Eduardo Henrique Alves Maciel, condutor da motocicleta, que não teria conhecimento da droga que ele portava. Relatou que ao avistar a viatura desceu da moto e jogou a droga no chão, sem tentar fugir. Ao ser questionado, disse não se recordar do valor pago pelo entorpecente nem de quem lhe vendeu a substância naquele dia
(Id.
262168510
).

De outro lado
, as testemunhas
policiais
,
em síntese, narraram em juízo a seguinte versão
(
Relatório Mídia
- Id.
262168510
)
:

O policial militar
Thiago Henrique da Silva
relatou que
recebeu
informações da inteligência do 11o Batalhão sobre suspeitos monitorados que trafegavam em uma motocicleta na Avenida
Itaúba
. Ao avistarem os indivíduos, a equipe acionou sinais sonoros e luminosos para abordagem, momento em que os ocupantes pularam do veículo em movimento e tentaram fugir a pé. Durante a fuga, Wesley Ribeiro dos Santos arremessou uma sacola por cima de um muro, sendo posteriormente detido pelo depoente com apoio de outro policial. O condutor da motocicleta, Eduardo Henrique Alves Maciel, foi detido pelo motorista da viatura.

No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar
Jackson Santana de Araújo
,

afirmou que
durante o serviço de monitoramento e vigilância realizado pela Agência de Inteligência, a equipe posicionou-se na região da Chácara São Cristóvão, local conhecido pela comercialização de entorpecentes. Durante a vigilância, observou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, que chegaram ao ponto monitorado, interagiram com usuários e saíram logo em seguida. Diante do comportamento suspeito e da informação prévia de que entorpecentes haviam chegado à cidade para abastecimento das bocas de fumo, foi acionada uma viatura ostensiva para abordagem.

Narrou que a
motocicleta foi acompanhada até a
Avenida
Itaúba
, onde
os suspeitos pularam do veículo em movimento e empreenderam fuga
. Nesse momento,
Wesley Ribeiro dos Santos descartou um pacote em uma construção
, ação
visualizada pela equipe de inteligência
. Após a abordagem, constatou-se que
o pacote continha nove porções de pasta base de cocaína, totalizando 195 gramas, e uma balança de precisão
.

O
policial militar
Alex Fernando
Goetz

afirmou que
no dia dos fatos realizava rondas na região central de Sinop
(MT)
quando recebeu a determinação para abordar uma motocicleta ocupada por dois indivíduos,
cujas características haviam sido repassadas pelo serviço de inteligência. A abordagem ocorreu nas proximidades da Rota Materiais de Construção, na Avenida
Itaúba
. Ao avistarem a viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo e, ao perceberem que seriam abordados, pularam da motocicleta em movimento e fugiram em direções opostas. O depoente perseguiu e alcançou Eduardo Henrique Alves Maciel, enquanto outro policial acompanhava Wesley Ribeiro dos Santos.

Os depoimentos colhidos em juízo demonstram coerência e uniformidade, corroborando a materialidade e autoria do delito. Os policiais militares apresentaram relatos coincidentes e harmônicos quanto à abordagem dos acusados, à tentativa de fuga e ao descarte da sacola contendo 195 gramas de pasta base de cocaína e uma balança de precisão
,
por Wesley Ribeiro dos Santos
.

Todos os depoentes afirmaram que os suspeitos estavam em uma motocicleta, que pularam do veículo em movimento ao perceberem a viatura e que Wesley dispensou um pacote durante a fuga. De forma uníssona, narraram que a sacola foi localizada imediatamente após a abordagem e continha entorpecentes e uma balança de precisão, circunstância que afasta qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos.

Diferente do que a defesa alega, n
ão há contradições relevantes que desqualifiquem a credibilidade das declarações, e as divergências pontuais sobre detalhes secundários não comprometem a essência do relato.

Ademais, não há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar injustamente o acusado
.

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
também
é no sentido de que
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n.
101532/2015
, d
isponibilizado no
DJ
e

n.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

A propósito
, perfilhando esse entendimento
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006
-

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA
-
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES

-
DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES
DA
POLÍCIA CIVIL
-
GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE
USUÁRIOS
-
REJEIÇÃO
-

ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
-
MÉRITO

-
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
-

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
-
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO
-
DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL
-
EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
-
CONDENAÇÃO MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas

e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...)
procederam
buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,

(...)
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hi
pótese (...).

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Portanto, a
versão apresentada pelo acusado Wesley Ribeiro dos Santos em seu interrogatório judicial não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos. Sua alegação de que a droga apreendida
destinava-se
exclusivamente ao consumo pessoal e de que a quantidade encontrada teria sido manipulada pela polícia carece de qualquer respaldo probatório, limitando-se a uma tentativa isolada de afastar a responsabilidade penal.

O próprio réu afirmou que é usuário habitual de entorpecentes desde os 13 ou 14 anos, consumindo diariamente 9 a 10 gramas de pasta base de cocaína e maconha, mas não soube precisar o valor pago pela substância nem quem lhe vendeu a droga naquele dia, o que enfraquece ainda mais sua
versão
.

De tal modo
, a tentativa do acusado de desqualificar as provas e afastar sua conduta da traficância não encontra respaldo nos autos.
Isso porque,
o
artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006
,
estabelece critérios objetivos para diferenciar o tráfico da posse para consumo próprio, levando em conta a quantidade e natureza da droga, o local e as condições da apreensão, bem como as circunstâncias pessoais e sociais do agente.

No caso concreto, os elementos colhidos evidenciam que a substância apreendida não se destinava ao consumo próprio, mas sim à mercancia, afastando a pretensão defensiva.

A apreensão de
195,9 gramas
de pasta base de
cocaína
, substância de alto potencial lesivo, associada à presença de uma balança de precisão e à dinâmica da abordagem, reforça a destinação comercial do entorpecente.

O acusado foi surpreendido em situação típica de traficância, transportando a droga em uma motocicleta e tentado se
desfazer
do material ilícito ao perceber a presença policial. Além disso, não há nos autos qualquer indício de que a substância se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal, tampouco prova da frequência de sua aquisição ou de eventual dependência química que justificasse a posse dessa quantidade de entorpecente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que a caracterização do tráfico não depende da apreensão de valores em dinheiro, clientes ou registros de negociação, bastando que as circunstâncias fáticas demonstrem a destinação comercial da droga.

Nesse sentido, o Agravo em Recurso Especial n. 2456296/MT, julgado pela Ministra Daniela Teixeira, reafirma que a desclassificação para posse pessoal deve ser afastada quando o contexto da apreensão indica a traficância, sendo vedada a reanálise do conjunto fático-probatório para afastar essa conclusão
. Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456296 - MT (2023/0297707-8) RELATORA:

MINISTRA DAN
IELA TEIXEIRA AGRAVANTE
:

MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO AGRAVADO
:

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CORRÉU :MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONTEXTO DE APREENSÃO DAS DROGAS COMO ELEMENTOS DE AUTORIA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1
. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual o agravante busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio, considerando as provas apresentadas e as circunstâncias do caso
. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal foi corretamente afastada, pois as circunstâncias do caso concreto apontam para a mercancia dos entorpecentes.
4. A reanálise do acervo fático-probatório, necessária para acolher a tese de desclassificação, é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 5.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a caracterização do crime de tráfico de drogas se baseia na análise do contexto em que se deu a apreensão, bem como na quantidade e natureza da substância, conforme o art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. Documento eletrônico VDA44689453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(
a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/11/2024 12:17:14 Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/
2024
. (grifos meus).

Portanto, as provas dos autos demonstram, de forma robusta e inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo qualquer fundamento para a desclassificação pretendida pela defesa.

Assim, deve ser mantida a condenação nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo de
Wesley Ribeiro d
os Santos
, mantendo
,
por estes e seus próprios fundamentos,

os termos da sentença condenatória
prolatada pelo Juízo
da

5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025